Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Competência. Apropriação indébita. Lugar da infração não conhecido. Autor do crime com mais de uma residência. Distribuição.

1 - No crime de apropriação indébita, a competência se fixará no lugar exato em que o agente inverte o animus, passando a apropriar-se indevidamente da res alheia que recebeu de boa-fé.

2 – Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Se esse tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção.

3 - O critério da distribuição (art. 75 do CPP) firma a competência se nenhum dos juízos igualmente competentes se antecipa em praticar ato do processo ou medida de caráter jurisdicional a este relativa.

4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras - DF.